Tribunal: TJPA
Processo: 0915768-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0915768-07.2024.8.14.0301

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Empreendimentos Pague Menos S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a denegação de segurança em mandado de segurança, no qual se pleiteava o afastamento da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, bem como a repetição de indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais relativos à base de cálculo do ICMS e aos princípios da capacidade contributiva e vedação à bitributação; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia, analisando a competência tributária, a base de cálculo do ICMS e a aplicação do Tema 1.223 do STJ, afastando a alegação de omissão.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada.

6.

A tentativa de aplicação inversa do Tema 69 do STF é afastada por se tratar de hipótese distinta, com fundamentos jurídicos próprios.

7.

A alegação de violação a dispositivos constitucionais não configura omissão quando a matéria foi apreciada de forma implícita e coerente com o entendimento adotado.

8.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, admitindo-se o prequestionamento implícito.

9.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem rebater todos os argumentos das partes.

3.

O prequestionamento pode ser implícito, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada.

4.

A inconformidade da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, § 1º; 146, III, “a”; 155, II e § 2º. CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 927, III. LC nº 87/1996, art. 13, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.223; STF, Tema 69 (RE 574.706); STJ, AgInt no REsp 2066878/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 664479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança Cível, no qual se buscava o afastamento da exigência de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e o reconhecimento do direito à repetição dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de circulação de mercadorias; e (ii) estabelecer se o Tema 1.223 do STJ tem aplicação vinculante, a despeito da ausência de decisão definitiva do STF sobre a questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.223 do STJ reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação mercantil.
4. O entendimento fixado pelo STJ possui força vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, sendo de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
5. A alegação de inconstitucionalidade da cobrança não se sustenta diante da ausência de pronunciamento definitivo do STF em sentido contrário, não sendo possível aplicar de forma inversa a tese do Tema 69 da repercussão geral.
6. A Lei Complementar n.º 87/1996, art. 13, § 1º, admite expressamente a inclusão de tributos no valor da operação, não havendo exclusão normativa das contribuições federais.
7. A técnica do cálculo “por dentro” é amplamente reconhecida pela jurisprudência e não viola o princípio da legalidade tributária.
8. O Mandado de Segurança exige prova inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, ante a existência de entendimento jurisprudencial consolidado no sentido contrário ao pleito das impetrantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, por integrarem o custo da operação de circulação de mercadorias.

2.

A tese firmada no Tema 1.223 do STJ possui força vinculante e deve ser observada pelas instâncias ordinárias.

3.

A ausência de decisão definitiva do STF em sentido contrário não autoriza o afastamento de precedente repetitivo do STJ.

4.

A inexistência de direito líquido e certo impede a concessão de segurança em sede de mandado de segurança.”

Sustenta a Embargante que o v. acórdão teria incorrido em omissão quanto ao enfrentamento de relevantes dispositivos constitucionais invocados nas razões de apelação, especialmente no que concerne à alegada violação aos arts. 145, § 1º, 146, III, “a”, e 155, II e § 2º, da Constituição Federal de 1988.

Aduz que, embora o acórdão tenha se lastreado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.223, a controvérsia veiculada nos autos transcenderia o plano meramente infraconstitucional, porquanto envolveria discussão acerca da própria delimitação constitucional da competência tributária dos Estados para instituir o ICMS, bem como da definição da base de cálculo do referido imposto.

Argumenta que o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, ao atribuir aos Estados a competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, não teria autorizado, expressa ou implicitamente, a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS. Invoca, ainda, o art. 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Magna, para sustentar que somente lei complementar poderia estabelecer normas gerais acerca da definição de tributos, suas bases de cálculo e fatos geradores, defendendo que inexistiria autorização constitucional para a ampliação da base de cálculo do ICMS de modo a abarcar tributos federais.

Sustenta, ademais, que a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS configuraria violação ao princípio da vedação à bitributação, bem como ao princípio da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, ao argumento de que os valores correspondentes às referidas contribuições constituiriam meros ingressos financeiros transitórios, que não se incorporariam ao patrimônio da empresa, destinando-se, de forma vinculada, aos cofres da União.

Defende que, à luz da ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS por não representar receita própria do contribuinte, seria possível aplicar raciocínio análogo para afastar a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, sob pena de ofensa à coerência sistêmica do ordenamento constitucional tributário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, e, caso assim entenda este Colegiado, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente reforma do acórdão embargado, a fim de que seja dado provimento à apelação, determinando-se que o Estado se abstenha de exigir ICMS sobre os valores repassados a título de PIS e COFINS. Subsidiariamente, requer que eventual rejeição dos embargos venha acompanhada de expressa manifestação acerca dos dispositivos constitucionais suscitados, afastando-se, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos, nas quais sustenta, preliminarmente, que o recurso possui nítido caráter infringente e revela mero inconformismo da parte embargante com o desfecho desfavorável da demanda, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta nos autos, inclusive com referência expressa aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, notadamente ao art. 155, inciso II, da Constituição Federal, bem como aos arts. 2º, inciso I, 8º, incisos I e II, e 13, § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), concluindo pela legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Argumenta, ainda, que a tentativa de aplicação inversa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 não encontra respaldo jurídico, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas, não sendo possível extrair, por interpretação extensiva ou analógica, a exclusão das contribuições federais da base de cálculo do ICMS.

Ao final, pugna pelo não provimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, requerendo a sua integral rejeição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Cinge-se a controvérsia à alegação de omissão no acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, mantendo a sentença que denegara a segurança em mandado de segurança voltado ao afastamento da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.

De início, cumpre enfatizar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem finalidade específica e delimitada: sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de integrar a decisão. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente de maneira suficiente e fundamentada a questão jurídica posta em julgamento, expondo as razões que o conduziram à conclusão adotada.

No caso vertente, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia, partindo da delimitação da competência tributária prevista no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, passando pela disciplina infraconstitucional estabelecida na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), especialmente em seu art. 13, § 1º, e culminando na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.223, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

A decisão colegiada foi expressa ao consignar que a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS encontra respaldo na compreensão de que tais valores integram o custo da operação mercantil, compondo o preço final da mercadoria ou serviço e, por conseguinte, o “valor da operação”, que constitui a base de cálculo do imposto estadual. Enfrentou-se, inclusive, a tentativa de aplicação inversa da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral, deixando-se claro que se tratam de situações jurídicas distintas, com fundamentos normativos e constitucionais próprios, não sendo juridicamente possível transpor, de forma automática, a ratio decidendi de um precedente para hipótese diversa.

A alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar os arts. 145, § 1º, 146, III, “a”, e 155, II e § 2º, da Constituição Federal não procede. A matéria constitucional foi enfrentada dentro dos limites da controvérsia devolvida ao Tribunal, sendo certo que a conclusão adotada — no sentido da inexistência de direito líquido e certo — decorreu da interpretação sistemática da Constituição e da legislação complementar, em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação constitucional defendida pela Embargante não configura omissão, mas, sim, julgamento desfavorável, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Não há, pois, qualquer lacuna argumentativa apta a comprometer a integridade do julgado. O que se percebe é a pretensão da Embargante de rediscutir a tese jurídica já apreciada e rejeitada por este Colegiado, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC. A via aclaratória não se presta à reforma da decisão sob o rótulo de integração, sobretudo quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Superada a alegação de omissão, passa-se ao exame do pedido de prequestionamento.

É consabido que o prequestionamento, como requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, não exige que o órgão julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, mas apenas que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram orientação no sentido de que o prequestionamento pode ser implícito, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 5 DO STJ. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior, esta Corte pode realizar o juízo definitivo de admissibilidade de modo implícito, pois o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo, então, necessidade de manifestação expressa a esse respeito" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 253.750/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019), o que ocorreu.

2.
"Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que não mencione explicitamente seu número" (AgInt no AREsp n. 1.888.582/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023), essa é a situação dos autos.

3. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2066878 SP 2023/0125459-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3.
"O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito"
(EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

No presente caso, a controvérsia relativa à compatibilidade constitucional da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS foi amplamente debatida e decidida, ainda que sob fundamento contrário ao sustentado pela Embargante. O acórdão analisou a competência tributária dos Estados, a definição da base de cálculo do ICMS, a interpretação do art. 13, § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996, bem como a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 69 do STF, o que revela enfrentamento suficiente da matéria constitucional suscitada.

De todo modo, para fins de evitar alegação futura de ausência de prequestionamento, registro expressamente que a decisão ora mantida não viola os arts. 145, § 1º, 146, inciso III, alínea “a”, e 155, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, porquanto a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS decorre da interpretação sistemática da Constituição e da legislação complementar de regência, não havendo afronta ao princípio da capacidade contributiva, à vedação de bitributação ou aos limites da competência tributária estadual.

Por conseguinte, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e estando a matéria devidamente enfrentada, inclusive sob o prisma constitucional invocado, não há falar em atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/04/2026